Tribunal: TJMT
Processo: 0000031-86.1995.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000031-86.1995.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUSAN VALERIE FAMELI MAMMANA - CPF: 937.197.019-72 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), COMERCIAL AGROPECUARIA SANTA ROSA LTDA - ME - CNPJ: 03.941.150/0001-98 (APELADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SUSAN FAMELI MAMMANA

APELADO(S):

COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA – ME

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.924, III, DO CPC/15 - RESCISÃO DOS TÍTULOS (CONTRATOS) POR FORÇA DE SENTENÇA EXAURIENTE PROFERIDA EM OUTRA AÇÃO DE CONHECIMENTO (DECLARATÓRIA)

– PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA FORMA DE EXTINÇÃO DOS EMBARGOS, PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES – DESCABIMENTO – EVIDENTE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA – NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DO PATRONO DO EMBARGANTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA ARBITRADA NOS TERMOS DO
TEMA 1.076
DO STJ - §§2º E 10 DO ART.85 DO CPC/15- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a execução por quantia certa é extinta, nos termos do inciso III do art.924 do CPC/15 em razão de desconstituição do título que a embasa por força de sentença definitiva proferida em ação de conhecimento (declaratória), irretocável a sentença que extingue, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse processual, os embargos contra ela opostos pelo executado.

Desta forma, tendo os embargos à execução sido opostos e posteriormente extintos por circunstância atribuível ao embargado – que ajuizou a execução embasada em título que veio a ser posteriormente desconstituído judicialmente – deverá este arcar com os honorários advocatícios do patrono do embargante, por força do
princípio da causalidade
.

Por força das teses paradigmas firmadas pelo STJ no
Tema 1.076
, nos casos de extinção da execução, não havendo condenação, a verba honorária devida ao embargante nos embargos do devedor deve ser arbitrada com base nas balizas percentuais mínima e máxima, tomando-se por base de cálculo o valor do proveito econômico obtido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SUSAN FAMELI MAMMANA

APELADO(S):

COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA – ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SUSAN FAMELI MAMMANA
contra a sentença que extinguiu, sem resolução meritória, nos termos do inciso IV do art.485 do CPC/15, ante a perda superveniente do interesse, os
Embargos do Devedor
n. 31-86.1995.8.11.0010 opostos em face da
Execução por quantia certa
n. 37-93.1995.811.0010 (Cód. 3697) ajuizada por
COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA - ME
a qual também foi extinta nos termos do inciso III do art.924 do CPC/15, em razão de os contratos que embasavam o feito executivo terem sido rescindidos nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/ Indenização por danos materiais e morais
n. 0000417-48.1997.8.11.0010. Consequentemente, condenou a embargada apenas ao pagamento das custas processuais remanescentes, sem honorários.

Sustenta a parte recorrente que, diante da
anulação do título nos autos de outra ação, os embargos do devedor não poderiam ser extintos sem resolução de mérito, devendo ser julgados procedentes pela
“inexigibilidade da execução, em decorrência da totalidade de excesso de execução – inciso III do
caput
do art.917 do CPC (art.745, III, CPC revogado, vigente à época) em razão do descumprimento da contraprestação do contrato subjacente por parte do credor, conforme se extrai do inciso IV, do §2º, do artigo 917, do CPC”.
(ID. n. 99572498 - Pág. 2).

Alega que, como bem consignou a Relatora por ocasião do julgamento do RAC n. 9694/2013 pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal,
“nada impede que o Executado alegue o excesso de execução em decorrência da ineficácia ou imprestabilidade do produto adquirido. Isso porque o credor deixou de cumprir a prestação que lhe incumbia – fornecer produto capaz de combater a praga denominada ‘pulgão’, a exigência do pagamento das duplicatas acarreta a chamada ‘
exceptio non adimpleti contratus
’”
.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que os seus embargos à execução sejam julgados procedentes, diante da inexigibilidade do título exequendo, pelo que a embargada/exequente deve ser condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 99572952 - Pág. 7.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a primeira controvérsia posta em analisar se, em função da desconstituição do contrato que embasa a execução embargada, em autos de outra

ação, de natureza declaratória, acarretaria a extinção sem resolução meritória do feito executivo bem como dos embargos a ela opostos, pela ora apelante, ante a perda superveniente do interesse de agir, ou se devem ser julgados procedentes, mediante o acolhimento da tese defensiva do art.917,
caput
, inciso III, e inciso IV do §2º do referido artigo do CPC/15.

Já a segunda controvérsia reside na possibilidade de condenação no pagamento das custas processuais e da verba honorária, e qual das partes deverá suportá-las.

Pois bem.

Deveras, a solução de tais controvérsias está atrelada ao resultado que se deu à causa principal, que é a execução.

No caso, tendo a execução sido extinta nos termos do inciso III do art.924 do CPC/15 (
o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida
), ante a desconstituição do título exequendo nos autos de ação declaratória autônoma, não resta dúvida de que os embargos perderam o seu objeto.

Afinal, os títulos que amparam a execução embargada não foram desconstituídos em função da oposição dos Embargos pelo devedor, mas por força de decisão exauriente proferida em autos de ação declaratória, de natureza cognitiva (n. 0000417-48.1997.8.11.0010).

Ou seja, o motivo da extinção da execução nada tem a ver com o alegado
excesso de execução
como pretende fazer crer o embargante recorrente em suas razões, mas sim pela inexigibilidade do título, ante a desconstituição da obrigação que lhe dava arrimo, porém, por força de julgamento proferido em outra ação.

Diante disso, de se considerar escorreita a parte da sentença em que se reconhece a extinção não meritória dos embargos à execução, ante a perda superveniente do interesse processual.

No entanto, diversamente do que compreendeu o magistrado sentenciante,
“na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios em respeito ao princípio da causalidade.”
(REsp 1510145/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019).

Aliás, é o que estabelece o §10 do art.85 do CPC/15, segundo o qual
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Sobre o tema,
“
a

jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo

julgado

extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar,

ainda

sob

a

égide

do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo
ou
qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado
. Nesse sentido:

REsp

1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,

julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel. Ministro

Herman

Benjamin,

Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017”
(REsp
1755343
/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018)

Nesse caso, é evidente que quem deu causa, tanto à oposição dos embargos quanto à sua posterior extinção foi a parte embargada, a qual havia arrimado a execução em títulos que, posteriormente, vieram a ser desconstituídos por força de julgamento exauriente proferido em outra ação de conhecimento. Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Falta de interesse de agir superveniente – Extinção da execução verificada, reconhecida a inexistência de título executivo extrajudicial – Perda do objeto do recurso – Extinção dos embargos sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, CPC – Ônus de sucumbência a cargo da embargada (art. 85, § 10, CPC) – Observância do princípio da causalidade – Recurso prejudicado.

(TJ/SP - 1ª Câmara de Direito Privado – Apelação Cível 1038231-58.2019.8.26.0602; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; j. em 31/05/2021; Reg. em 31/05/2021)

No que tange aos honorários advocatícios, ao julgar recentemente o REsp n. 1.877.883/SP sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão do dia 16.03.2022, a Corte Especial do STJ, sob a Relatoria do E. Ministro Og Fernandes, reafirmou a orientação da Segunda Seção do mesmo Tribunal, por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR, que já havia concluído pela excepcionalidade do arbitramento da verba honorária por equidade.

Embora o acórdão do paradigma afetado sob o
Tema 1.076

ainda não tenha sido publicado pelo STJ, as teses sugeridas pelo relator no Voto condutor do aresto e aprovadas pela maioria dos membros do mencionado órgão fracionário assim preceituam:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nesse passo, considerando que, com a extinção da execução apelante embargantes não teve de pagar o montante que a empresa embargada pretendia receber com o feito executivo, o proveito econômico obtido pela ora recorrente é exatamente o valor que a apelada objetivava na Execução n. 0000037-93.1995.811.0010.

Com isso, considerando que a apalada já foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, tanto na execução (Proc. n. 37-93.1995.811.0010) quanto na Ação de Conhecimento (Proc. n. 417-48.1997.8.11.0010), nos presentes autos, deve ser ela condenada a suportar o valor dos honorários advocatícios os quais arbitro, nos termos dos §§2º e 10 do art.85 do CPC/15, em 10% do valor objeto da execução, devidamente atualizado.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo
tão somente para condenar a embargada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido na ação, qual seja, o valor objeto da Execução n. 37-93.1995.811.0010, devidamente atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022